Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710282-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ RECORRIDO: ALIELSON GOMES PIEROTE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.643, 1.644, ambos do Código Civil e 55 do ECA, defendendo a legitimidade passiva da genitora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de dívida oriunda de mensalidades escolares contraída em nome dos filhos da parte executada, ainda que esta não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços. Requer, assim, a inclusão da genitora da infante no polo passivo do feito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu apelo especial com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.643, 1.644, ambos do Código Civil e 55 do ECA e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028